Tribunal: CARF
Processo: 10950.721725/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e recorrido impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial, ensejando o não conhecimento recursal.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU SONEGAÇÃO.
A utilização de pessoas interpostas no quadro societário da contribuinte, por si só, não constitui fundamento válido para qualificação da multa de ofício incidente sobre os tributos exigidos em face de receitas consideradas omitidas por presunção legal identificada a partir de depósitos bancários creditados em conta bancária de titularidade da própria empresa autuada.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.721725/2012-00
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.698 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
TEXSA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E O “PARADIGMA”. NÃO CONHECIMENTO
DA MATÉRIA.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e recorrido
impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial, ensejando o
não conhecimento recursal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU SONEGAÇÃO.
A utilização de pessoas interpostas no quadro societário da contribuinte, por si
só, não constitui fundamento válido para qualificação da multa de ofício
incidente sobre os tributos exigidos em face de receitas consideradas omitidas
por presunção legal identificada a partir de depósitos bancários creditados em
conta bancária de titularidade da própria empresa autuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “multa qualificada de 150%”. No
mérito, e na parte conhecida, acordam, por maioria de votos, dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Livia De Carli Germano e Andrea Duek Simantob, que votaram por negar
provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu
Matosinho Machado. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.721725/2012-00
Fl. 4427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 4.217/4.242), interposto pela contribuinte
TEXSA DO BRASIL LTDA. em face do Acórdão no 1401-002.303 (fls. 4.156/4.169), o qual,
por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário.
Transcrevo a seguir a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento administrativo de planejamento e
controle das atividades de fiscalização. Sua ausência não acarreta nulidade do auto de
infração lavrado por autoridade que, nos termos da Lei, possui competência para tanto.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCEDIMENTO FISCAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O conteúdo da acusação fiscal é exclusivamente o que consta do auto de infração e
respectivo Termo de Verificação Fiscal, sendo irrelevantes documentos outros tais
como os que deram origem ao procedimento fiscal. O procedimento fiscal é
essencialmente inquisitório, só havendo que se falar em garantia dos princípios do
contraditório e da ampla defesa com o início do processo administrativo que se dá com
a apresentação da impugnação tempestiva pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARBITRAMENTO DO
LUCRO. A constatação de que houve rendimentos omitidos não leva necessariamente
ao arbitramento do lucro, já que se trata de hipóteses legais diversas. A omissão de
receitas resulta, nos termos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, à tributação da receita
omitida no regime tributário escolhido pelo contribuinte, já o arbitramento do lucro é
possível, dentre outras hipóteses, caso se constate a imprestabilidade da escrituração,
conforme artigo 530, II, do RIR/99. Acontece que, a depender do volume da receita
omitida, isso pode levar à conclusão de que a escrituração do contribuinte não é
confiável e deve, portanto, ser desconsiderada.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da
prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada. Justificar a origem dos depósitos significa comprovar
documentalmente a fonte e a causa de cada entrada. A simples apresentação de cópia de
documento que comprova o depósito não explica a origem do recurso.
MULTA. CONFISCO. Súmula CARF no. 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Fl. 4428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

A falta de apresentação de recurso voluntário por parte do responsável faz com que suas
razões de defesa precluam, permanecendo para ele o quanto decidido pela acórdão
recorrido.
Em síntese, o litígio decorre de Autos de Infração (fls. 3.555/3.623) que exigem,
em relação aos anos calendários de 2007 e 2008, IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS),
acrescidos de multa qualificada de 150%, por meio de arbitramento de lucro com base nos
depósitos bancários cuja origem não restou comprovada.
Ainda como resultado da fiscalização, foi lavrado Termo de Sujeição Passiva
Solidária (fls. 3.626) contra a pessoa física Edilson Marques de Azevedo.
Mais precisamente, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls.
3.452/3.483):
(...)
3. DO PROCEDIMENTO FISCAL
O presente procedimento fiscalizatório teve início em 04 de abril de 2011 mediante
ciência pessoal do Sr. EDILSON MARQUES DÉ AZEVEDO, cadastrado no CPF n°
624.685.619-53, procurador da empresa (encontrado na sede da TEXSA), do Termo de
Início de Procedimento Fiscal - TIPF, pelo qual foram solicitados as informações e os
documentos necessários à realização da verificação fiscal, sobretudo no que se refere à
movimentação financeira do período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008.
Por oportuno, vale consignar que nesta ocasião o procurador da empresa entregou à
fiscalização uma cópia da procuração lavrada no 2o Serviço Notarial da Comarca de
Umuarama, Paraná, registrada no Livro n° 117-P, Folhas 026 a 028, em 09 de
novembro de 2007, na qual a sócia-gerente (Contrato Social), a Sra. EUNICE
MARQUES DE AZEVEDO, cadastrada no CPF n° 587.724.139-72, sua irmã,
outorgou-lhe amplos, gerais e ilirrntados poderes de gestão, administração e
representação de seus negócios.
Cabe ainda registrar que nesta ocasião EDILSON relatou à fiscalização que a empresa
encontrava-se realmente em nome de sua irmã EUNICE e de um de seus ex-
funcionários, DANIEL.
(...)
Conforme se aduz pela subsunção do art. 42, da Lei n° 9.430/96, deve o contribuinte
comprovar TODOS os depósitos bancários, de modo INDIVIDUALIZADO,
identificando a origem dos recursos depositados em suas contas-correntes,
independentemente da forma como tenham ocorrido. A escrituração destes depósitos
não ilide o Contribuinte de apresentar os documentos que lastreiam e comprovam a
origem destes recursos.
É imperioso reportar que a fiscalização constatou, ao concatenar os extratos bancários
fornecidos pelo fiscalizado com a escrituração contábil da empresa, que a conta-
corrente n° 0096936-2, agência n° 0180, mantida junto ao Banco Bradesco S/A,
apesar de prevista no plano de contas da empresa, não se encontrava escriturada nos
Livros Diário e Razão apresentados pelo Contribuinte (ACs 2007 e 2008), portanto
inexiste o registro dos lançamentos na contabilidade, fato que configura uma grave
irregularidade contábil e fiscal.
Diante destes elementos, a fiscalização elaborou três tipos de demonstrativos: o
primeiro, intitulado "Demonstrativos de Depósitos e Créditos Não Identificados",
continha todos os créditos realizados em contas-correntes de titularidade do Sujeito
Passivo, após o expurgo de valores referentes a estornos, cheques devolvidos,
empréstimos e transferência entre contas de mesma titularidade, contendo,
individualmente, a indicação de "IDENTIFICADO" - para aqueles em que houve
apresentação de documentos pelo fiscalizado - ou "NÃO IDENTIFICADO" - para
Fl. 4429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

aqueles em que não houve qualquer tipo de manifestação ou apresentação de
documentos por parte da empresa fiscalizada.
Vale ressaltar, no entanto, que os créditos com a indicação "IDENTIFICADOS" não
representavam valores com origem devidamente comprovada, porquanto foram
apresentados apenas controles financeiros da empresa que indicavam, em princípio, que
provinham de empresas - supostamente - clientes da TEXSA. Não houve, portanto, a
apresentação das notas fiscais, ou qualquer outro documento fiscal, que comprovaria,
indubitavelmente, a origem dos recursos depositados, bem como o período de apuração
a que a receita correspondente se referia.
Os outros dois tipos de demonstrativos, denominados "Demonstrativo dos Créditos de
Mesma Titularidade III" e "Demonstrativo de Empréstimos II" continham todos os
valores, identificados pela fiscalização ou pelo contribuinte, relativos a transferências
entre contas de mesma titularidade e de empréstimos contraídos no período.
Por conseguinte, ante este quadro, a fiscalização intimou o Sujeito Passivo, por meio do
Termo de Intimação Fiscal datado de 22/02/2012, com ciência postal em 24/02/2012, a
comprovar a origem, com base em documentos hábeis e idôneos, dos recursos com a
indicação "NÃO IDENTIFICADOS", que deveria ser realizada mediante a apresentação
das informações a respeito da nota fiscal, acaso se referissem a venda de produtos ou
prestação de serviços.
(...)
4. DAS IRREGULARIDADES:
Da análise dos documentos colocados à disposição da fiscalização, em atendimento ao
Termo de Início de Procedimento Fiscal e demais intimações, foram constatadas as
seguintes irregularidades:
4.1. Interposição Fraudulenta de Terceiros
(...)
Neste contexto, a partir das informações e dos documentos coletados no curso do
procedimento de fiscalização restou demonstrado, de maneira inequívoca, que a
pessoa jurídica ora fiscalizada é constituída por interpostas pessoas, de modo que
se intentou impedir o conhecimento por parte da Administração Fazendária das
informações relativas ao "sócio de fato" da sociedade empresarial, o Sr. EDILSON
MARQUES DE AZEVEDO, conforme será exposto a seguir.
4.1.1. Análise do Contrato Social e Alterações / Vinculação com Sócio de Fato /
Informações Prestadas à Polícia Federal
(...)
Em síntese, contatou-se que a partir da terceira alteração do contrato social, registrada
em 11/10/2004, EUNICE MARQUES DE AZEVEDO ingressou nos quadros
societários da empresa, sendo que a partir da quinta alteração, registrada em
26/05/2006, o quadro societário passou a ter os contornos atuais, com o ingresso do
sócio DANIEL DE SOUZA LIMA, e com determinação da incumbência das funções de
administradora à primeira.
EUNICE MARQUES DE AZEVEDO é irmã de EDILSON MARQUES DE
AZEVEDO, que além de figurar como sócia-administradora da empresa fiscalizada é
professora da rede pública municipal de São Jorge do Patrocínio, Paraná (vide
informação do CNIS), município situado a aproximadamente 90 km (noventa
quilômetros) do município de Umuarama, onde se localiza a sede da empresa.
(...)
Os elementos aventados reforçavam os indícios de que a empresa TEXSA estaria
constituída em nome de interpostas pessoas, e que, na realidade, a empresa pertenceria a
EDILSON MARQUES DE AZEVEDO, irmão da sócia-gerente da empresa - Contrato
Social.
Fl. 4430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

4.1.2.Das Procurações com Amplos e Plenos Poderes Outorgadas pelos Sócios da
Empresa
Assim sendo, com o objetivo de reforçar a tese da fiscalização de que a empresa
fiscalizada possuía um "sócio de fato" oculto - não estipulado nos quadros societários da
empresa -e que este sócio oculto seria, na realidade, o proprietário da empresa, foram
envidados esforços no sentido de comprovar e atestar as informações levantadas.
(...)
Diante dos elementos coligidos pelo fisco, constatou-se que, na realidade, DANIEL DE
SOUZA LIMA e EUNICE MARQUES DE AZEVEDO são interpostas pessoas,
utilizadas, de forma fraudulenta, por EDILSON MARQUES DE AZEVEDO, irmão da
última, como "testas de ferro" na empresa TEXSA DO BRASIL LTDA.
De fato, o próprio EDILSON confirmou esta situação. Questionado pela APF
AMANDA sobre os sócios da empresa, EDILSON afirmou que a TEXSA encontrava-
se no nome de sua irmã e de um amigo de seus "ex-patrões", informação esta também
relatada ao titular do presente procedimento fiscal quando do início da fiscalização.
Assim, conclui-se que EDILSON MARQUES DE AZEVEDO é o verdadeiro
proprietário e responsável pela empresa. Tal constatação pode ser facilmente
alcançada ao se cotejar a amplitude e a quantidade dos poderes de representação
concedidos a ele em todas as procurações outorgadas pela empresa fiscalizada, poderes
estes que apenas lhe certificavam e garantiam o poder de decisório, de gerência e de
disposição cabível aos reais titulares de uma empresa.
De modo inconteste e indubitável as procurações outorgadas por EUNICE e DANIEL,
"sócios de direito" da empresa TEXSA, provam cabalmente e denunciam que
EDILSON, na realidade, era também o verdadeiro administrador e responsável pelas
operações comerciais e financeiras da empresa fiscalizada.
(...)
4.1.3. Da Capacidade Econômico-Financeira dos Sócios "de Direito" e "de Fato"
(...)
Deste modo, constata-se que a suposta dona da empresa recebeu rendimentos que
giraram em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos anos de 2006 a 2009, com
exceção de 2010, ano em que declarou ter recebido R$ 18.945,00 (dezoito mil
novecentos e quarenta e cinco reais).
Já o Diretor Comercial e Marketing da empresa declarou ter recebido, nos anos
de 2009 e 2010, valores muito superiores aos pagos à sócia-administradora - acima de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) -, valores que corroboram com a assertiva-
de que, na realidade, quem seria o verdadeiro proprietário da empresa é EDILSON.
4.2. IRPJ e reflexos na CSLL, COFINS e PIS / Omissão de Receitas / Depósitos
Bancários de Origem Não Comprovada
A Lei no 9.430/96 96 determina em seu artigo 42 a obrigatoriedade de comprovação da
origem dos recursos transacionados em conta bancária, caracterizando como omissão de
receitas ou de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou investimento
mantida em instituição financeira, nos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Neste diapasão, com base nos valores informados pelas instituições financeiras a título
de movimentação financeira, identificou-se a existência de ativos financeiros em
instituições bancárias nacionais de titularidade do Sujeito Passivo nos anos-calendário
de 2007 e 2008, cujas receitas provenientes destes valores não foram totalmente
informadas nas declarações de rendimentos, nem tampouco subsumidas à tributação.
(...)
Fl. 4431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

Por configurarem contas de titularidade de uma pessoa jurídica, os valores nela
depositados envolvem, ressalvada a produção de prova irrefutável que permita elidir a
presunção legal, recursos provenientes de sua atividade comercial, ou seja, receita
oriunda da venda de mercadorias, produtos e/ou de prestação serviços, passíveis,
portanto, de tributação.
Ao se efetuar a conciliação bancária, procedeu-se ao levantamento dos registros
representativos de movimentações financeiras que, em tese, não são suscetíveis de
incidência pelo Imposto de Renda, tais como empréstimos bancários, resgate de
aplicações financeiras, estorno e cheques devolvidos.
(...)
Em respostas aos termos lavrados intentou-se comprovar, por amostragem, a origem dos
depósitos bancários realizados em contas-correntes, com a apresentação de controles
financeiros da empresa que indicariam que os valores envolvidos se referem ao
recebimento de vendas realizadas aos clientes da empresa, contudo não foram
apresentadas as notas fiscais indicativas das vendas realizadas.
O Sujeito Passivo alude que nos controles financeiros apresentados constam as
informações relativas ao número da nota fiscal, ao número da parcela a receber, à
identificação do cliente, à data de emissão da nota fiscal, bem como ao valor da parcela
recebida na nota fiscal.
Além do mais assevera que os depósitos bancários estariam todos devidamente
escriturados, e por esta razão, não haveria a necessidade de comprová-los
individualmente de forma integral.
No tocante à não apresentação das notas fiscais emitidas, é importante frisar que estes
documentos permitiriam demonstrar, de forma inconteste, o período de apuração a que
se referem as receitas auferidas, representadas pelos créditos realizados nas contas-
correntes bancárias.
Por outro lado, os controles financeiros apresentados, documentos estes produzidos pelo
próprio Sujeito Passivo, não substituem, de qualquer modo, os documentos fiscais
requeridos pela fiscalização, visto que a legislação pátria confere às notas fiscais a
presunção de validade e veracidade das informações nelas contidas. Os documentos
apresentados, entretanto, não constituem documentos hábeis e idôneos para comprovar a
origem dos créditos bancários efetuados em contas-correntes do Sujeito Passivo,
tampouco tem o condão de identificar, com autenticidade, o período de apuração aos
quais a receita vinculada a esses depósitos se referem.
Quanto à comprovação por amostragem, o Sujeito Passivo foi advertido que não há
guarida na legislação de regência para este tipo de comprovação; além do mais a
simples escrituração do depósito não ilide a comprovação da origem do lançamento,
uma vez que conforme estabelece o art. 42, da Lei n° 9.430/96, o contribuinte deve
comprovar TODOS os depósitos bancários, de modo INDIVIDUALIZADO,
identificando a origem dos recursos depositados em suas contas-correntes,
independentemente da forma como tenham ocorrido.
Ademais, constatou-se que em relação à conta-corrente n° 0096936-2, agência n°
0180, mantida junto ao Banco Bradesco S/A, apesar de prevista no plano de contas da
empresa, os registros da movimentação financeira realizada não se encontravam
escriturados nos Livros Diário e Razão apresentados pelo Contribuinte (ACs 2007
e 2008).
Ora, na conta-corrente excluída da escrituração, conforme apurado pela fiscalização,
foram depositados, após a exclusão de estornos, empréstimos e/de transferências entre
contas de mesma titularidade, valores que representaram o montante de R$
1.426.008,31 (um milhão quatrocentos e vinte e seis mil e oito reais e trinta e um
centavos) no ano de 2007, e R$ 2.725.039,23 (dois milhões setecentos e vinte e cinco
mil e trinta e nove reais e vinte e três centavos) em 2008, colocando a referida conta
como a terceira de maior movimentação financeira pertencente ao Sujeito Passivo,
Fl. 4432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

sendo superada apenas pelas contas-correntes mantidas junto ao Banco Itaú S/A e
Real/Sudameris.
Isto posto, conclui-se que a contabilidade da empresa é imprestável para a apuração do
imposto de renda no lucro real, uma vez que as receitaj oriundas de vendas, cujos
pagamentos foram realizados na conta-corrente mantida junto ao Banco Bradesco S/A,
não foram escrituradas, bem como para identificar, indubitavelmente, a origem dos
recursos depositados nas contas-correntes.
(...) levando-se em consideração que a contabilidade da empresa não merecia crédito
relativo à confiabilidade das informações registradas - posto que, entre outros motivos,
boa parte da movimentação financeira não estava contabilizada, deveria o fiscalizado,
para comprovar por meio de documentação hábil e idônea, apresentar as respectivas
notas fiscais para que fossem apurados os períodos exatos a que se referiam as receitas
correspondentes.
Além do mais, consoante transcrito nos "Demonstrativos de Depósitos e Créditos Não
Identificados", a maior parte dos depósitos bancários efetuados nas contas-correntes do
Sujeito Passivo não foi identificada pelo fiscalizado sequer pelos controles financeiros
da empresa.
De fato, constatou-se que estes depósitos possuíam lastro contábil na conta CAIXA -
recursos em tese provenientes da própria empresa - e de uma conta transitória criada no
plano de contas da contabilidade da empresa.
(...)
Deste modo, pela subsunção do comando legal plasmado no art. 42 da Lei n° 9.430/96,
os valores inseridos nestes demonstrativos serão considerados omissão de rendimentos
por presunção legal (Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada).
5. BASE DE CALCULO E APURAÇÃO DOS TRIBUTOS - ARBITRAMENTO
(...)
Isto posto, o artigo 518 do RIR/99 fixa em 8% (oito por cento) a base de cálculo para o
mensuramento do imposto de renda devido, como também do adicional, aplicado sobre
a receita bruta auferida no período de apuração.
Logo, conclui-se que, em cumprimento ao comando Ilegal plasmado no artigo 532 do
RIR/99, ao se acrescentar 20% (vinte por cento) à alíquota supra mencionada, a referida
base de calculo será preestabelecida aplicando-se o percentual de 9,6% (nove inteiros e
seis décimos por cento) sobre a Receita Bruta conhecida.
Na mesma linha, de acordo com o disposto no art. 29, da lei n° 9.430/96, aplicar-se-á a
alíquota de 12% (doze por cento) sobre a base de cálculo apurada no lucro arbitrado,
para a apuração do valor devido a título de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.
Partindo-se, então, dos saldos mensais contidos no "Demonstrativo de Depósitos
Bancários de Origem não Comprovada", foi possível mensurar a omissão de receitas
nos anos-calendário de 2007 e 2008.
Logo, baseando-se nos valores transcritos no "Demonstrativo de Depósitos Bancários
de Origem não Comprovada", representativos de omissão de receitas, determinados
com base em depósitos bancários de origem não comprovada, delinearam-se as bases de
cálculo para a apuração trimestral do IRPJ, da CSLL, e mensal para as contribuições
sociais PIS e COFINS, referentes aos fatos tributários ocorridos nos anos-calendário de
2007 e 2008, conforme abaixo relacionado.
(...)
6. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDARIA
(...)
8. DA MULTA QUALIFICADA -150%
(...)
Fl. 4433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

Assim, denota-se claramente pelos fatos narrados no item "4.1", e subitens, deste Termo
que as condutas empregadas pelo "sócio de fato" do Sujeito Passivo, o Sr. EDILSON
MARQUES DE AZEVEDO, real administrador e detentor dos recursos patrimoniais e
financeiros da empresa, revelaram a intenção consciente de fraudar o fisco federal e a
fazenda pública nacional.
Sem detença, com o escopo de ludibriar a fiscalização ao intentar constituir uma
aparente legalidade a seus negócios, EDILSON utilizou-se de interpostas pessoas nos
cadastros da empresa TEXSA DO BRASIL LTDA - inclusive sua irmã EUNICE
MARQUES DE AZEVEDO, sócia-administradora figurante no Contrato Social -
gerindo-a e administrando-a mediante instrumentos de procuração outorgados pelos
"sócios de direito" da empresa fiscalizada.
Destarte, constatou-se que as condutas do Sujeito Passivo e do Sujeito Passivo
Solidário, em tese, caracterizaram os delitos previstos nos artigos Io, incisos I e II, e 2°,
inciso I, da Lei n° 8.317, de 27 de dezembro de 1990.
Por conseguinte, face o evidente intuito de sonegação e fraude, revelados na vontade
consciente e desejada de lesar a Fazenda Pública, causando-lhe prejuízos, de acordo
com as definições contidas nos artigos 71 e 72 e da Lei n° 4.502/64, combinadas com o
comando legal plasmado no artigo 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96, aplicar-se-á multa
de 150% (cinto e cinqüenta por cento) sobre o montante de tributos apurado,
porquanto se vislumbrou 0 evidente intuito de fraude por parte do "sócio de fato" do
Sujeito Passivo, visto que esperando alcançar o resultado, agiu em direção a ele,
adotando a prática mencionada, reduzindo ou eliminando tributos e contribuições a
serem recolhidas aos cofres públicos.
(...)
A contribuinte e o solidário apresentaram impugnações (fls. 3.631/3.662), que
foram assim resumidas pelo relatório constante da decisão ora recorrida:
A contribuinte aduz que:
i) é empresa 100% brasileira, fabricante e comerciante atacadista de óleos lubrificantes
destinados a máquinas e automóveis, comerciante atacadista de lubrificantes, filtros,
peças e acessórios, importação e exportação de produtos automotivos, transporte
rodoviário de cargas, fundada em 10/08/2001 pelos sócios Carlos César Lemes e
Walmir Vieira;
ii) no início das atividades, devido a desinteresse dos sócios e demora em obtenção de
licenças e registros, só ocorreu em 12/2005, ocorrendo a primeira venda e emissão da
nota fiscal em 25/01/2006; portanto, não é verdade que tenha iniciado as atividades em
01/09/2011;
iii) recebe pagamentos em dinheiro, cheques próprios e de terceiros, depósitos, ordens
de pagamento e transferências eletrônicas bancárias, situações em que inexistem
documentos físicos, sendo a transação eletrônica o único documento; por isso, o
conceito de documentação hábil e idônea já não é o mesmo que o admitido há décadas;
que o seus livros Razão de 2007 e 2008, possuem 730 folhas, o que demonstra o seu
volume de operações e dá uma idéia da dificuldade de apresentar, nos prazos exigidos,
todos os comprovantes dos créditos bancários, mas que, ainda assim, apresentou todos
os documentos e informações solicitados pelo Fisco;
iv) optou pelo regime do lucro real trimestral na apuração do IRPJ e da CSLL e pela
sistemática da não-cumulatividade do PIS da Cofins.
v) é nulo Mandado de Procedimento Fiscal
– Fiscalização (MPFF) no
09.1.05.00.2011000999, pois a contribuinte não foi intimada da sua prorrogação (teve
início em 04/04/2011 e prorrogado para 14/09/2011), razão pela esposa a tese de que o
MPFF, extinguiu-se em 02/08/2011, conforme os arts. 11 a 15 da Portaria RFB no
11.371, de 2007;
Fl. 4434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

vi) cerceamento ao direito de defesa, por não ter recebido cópia do ofício MPF/UMR no
1101/2010, que deu origem ao procedimento fiscal, impedindo-a de contradita-lo;
vii) quanto à interposição fraudulenta de terceiros, aduz a contribuinte que os cartórios
extrajudiciais são instituições que contribuem para a elaboração diária do direito para a
comunidade, com os atos notariais e de registro, vivendo-se, assim, evolução do Direito
e suas técnicas, para se adaptar à pluralização do fenômeno jurídico contemporâneo,
mas que somos apegados aos padrões do Direito Civil no final da era clássica e, nesse
contexto, há novas formas construtivistas do Direito Privado, flexíveis e elásticas que se
amoldam ao fenômeno jurídico superior à rigidez das técnicas ainda utilizadas, sendo
um exemplo prático o mandato público para administrar sociedade empresária, em
relação ao qual o Código Civil, de 2002, criou algumas ressalvas como aos
administradores se fazerem substituir ou serem substituídos em suas funções, sem o
consentimento expresso dos demais sócios; ressalta que a representação das sociedades
é um dos pontos capitais do direito empresarial, mediante a qual ela se protege, pois dá
publicidade a todos de qual pessoa é o seu administrador e os poderes que lhe foram
outorgados, o que legitima os atos do administrador e o exime da responsabilidade por
atos regulares de gestão – ele só responderá por atos estranhos aos negócios da
sociedade ou objeto social.
viii) nega a interposição fraudulenta de terceiros e que não há nos autos prova de que
Edílson Marques de Azevedo era “sócio de fato” da contribuinte;
ix) não exibiu documentos relativos aos pagamentos dos sócios, pois os mesmo não lhes
foram requeridos e que, no período fiscalizado, não houve lucros a distribuir, conforme
evidenciado nas fls. 85 a 96 e 128 a 136 do processo;
x) sobre a acusação de omissão de receitas, destaca que entregou espontaneamente os
documentos exigidos pela fiscalização;
xi) a presunção da omissão de receitas se deveu à não individualização dos créditos
bancários e depósitos provenientes das contas Caixa e Transitória.
xii) aduz que os seus registros nos livros Diário e Razão, não são sintéticos em partidas
mensais, mas de forma analítica, clara e individualizada, especificando a data, as contas
contábeis envolvidas, os valores a débito e a crédito e histórico mencionando a
documentação hábil e idônea, e acusa que o auditor não verificou as entradas do Caixa,
tais como recebimentos de clientes em cheques e dinheiro, que deram suporte aos
créditos bancários decorrentes de transferências da conta Caixa, o que era imperioso, e
destaca que tais valores não estão sujeitos à presunção da Lei no 9.430, de 1996.
xiii) justifica a utilização da conta transitória, diante das várias contas debitadas e/ou
creditadas, por uma questão de simplificação, e informa que não há registro de receitas
na mesma.
xiv) no que tange ao arbitramento, baseado na suposta imprestabilidade da contabilidade
para apuração do lucro real, afirma ser indevido, porque a sua contabilidade se reveste
de perfeita ordem e forma e deveria ter sido realizada a apuração no lucro real
trimestral.
xv) afirma que a autuação por presunção legal de omissão de receitas não comporta
qualificação da multa, mas apenas a multa de ofício de 75% e que não há prova de ato
doloso, com fins de sonegação tributária;
xvi) alega que a multa é confiscatória.
O responsável, por sua vez, trouxe alegações coincidentes com a do contribuinte acerca
da nulidade do MPFF, cerceamento ao direito de defesa e ausência de interposição
fraudulenta de terceiros, sustentando também a incompetência da RFB para a imputação
de responsabilidade a terceiros, cuja competência seria da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), a ser exercido na fase de execução do crédito tributário
constituído.
Fl. 4435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

Em Sessão de 21 de setembro de 2013, a DRJ de Curitiba julgou as impugnações
improcedentes, conforme acórdão de fls. 4.042/4.079.
A contribuinte, após intimada (fl. 4083), apresentou recurso voluntário (fls.
4.084/4.130), onde basicamente reitera suas alegações de defesa e rebate determinados pontos da
decisão de piso.
Encaminhados os autos ao CARF, foi editada a Resolução 1103-000.127 (fls.
4.132/4.137), que converteu julgamento em diligência para que Edílson Marques de Azevedo
fosse intimado do resultado do julgamento proferido pela DRJ/CTA.
Considerando a negativa da intimação postal (o AR para intimação do responsável
retornou em 10 de setembro de 2014 com a inscrição "mudou-se" - fl. 4150), a intimação se deu
por edital (fl. 4151), sendo que o responsável permaneceu silente.
Em seguida foi proferido o referido Acórdão no 1401-002.303 (fls. 4.156/4.169).
Contra essa decisão a empresa opôs embargos de declaração (fls. 4.182/4.192), os
quais foram rejeitados cf. despacho de fls. 4.198/4.204.
Em seguida interpôs o recurso especial (fls. 4.217/4.242), que foi admitido
parcialmente, nos seguintes termos (fls. 4.382/4.386):
(...)
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito, apenas em parte, em comprovar
a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por
matéria recorrida (destaques do original transcrito):
(1) “utilização de interpostas pessoas – cerceamento de defesa - nulidade”
Com relação a essa primeira matéria, cumpre rechaçar a referência ao Acórdão no
1401-001.908, de 2017, porque expedido pela mesma turma de câmara prolatora da
decisão recorrida (Acórdão no 1401-002.303, de 2018), não se prestando, pois, como
paradigma para fins de Recurso Especial de divergência entre câmaras e turmas que
compõem o CARF, relativamente a essa matéria.
(2) “omissão de receitas – arbitramento do lucro – documentos comprobatórios do
contribuinte”
Decisão recorrida:
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte em
relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária detectada.
Justificar a origem dos depósitos significa comprovar documentalmente a fonte e a causa
de cada entrada. A simples apresentação de cópia de documento que comprova o
depósito não explica a origem do recurso.
[...].
Diante disso, a fiscalização intimou a empresa a comprovar a origem dos depósitos e
créditos não identificados, a apresentar detalhes quanto aos identificados (inclusive
mediante número da nota fiscal), bem como a explicar a razão de a conta corrente no
Bradesco não estar escriturada.
A empresa, todavia, não apresentou notas fiscais, apenas repetindo a apresentação de
controles financeiros (que são documentos elaborados por ela própria) e também se
esquivou de esclarecer sobre a conta corrente no Bradesco.
Conforme observou o acórdão recorrido, “justificar a origem dos depósitos” significa
comprovar documentalmente cada depósito como se tratando de receita submetida à
tributação, ou isenta, ou não tributável, ou tributada exclusivamente na fonte, ou ainda
Fl. 4436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

que um dado depósito tem outra explicação como financiamento tomado, transferência
entre contas do mesmo titular; em caso contrário se aplica a presunção legal de omissão
de receitas.
No caso, os depósitos não foram justificados, apenas, em parte deles, foi apresentada
cópia de documento que comprova o depósito, mas que não explica a origem daquele
recurso.
Acórdão paradigma no 2102-002.595, de 2013:
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXCLUSÃO.
A presunção de omissão de rendimentos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, não
alcança valores cuja origem tenha sido comprovada, cabendo, se for o caso, a tributação
segundo legislação específica.
[...].
Nesse sentido, entendo que as receitas objeto desse recurso, lançadas como omissão
decorrente de depósitos bancários não identificados, não pode prosperar, pois, as origens
destes depósitos foram identificadas como decorrentes da atividade comercial exercida
pelo interessado.
Cumpre, de início, rechaçar a referência ao Acórdão no 1401-002.195, de 2018, porque
expedido pela mesma turma de câmara prolatora da decisão recorrida (Acórdão no
1401-002.303, de 2018), não se prestando, pois, como paradigma para fins de Recurso
Especial de divergência entre câmaras e turmas que compõem o CARF, relativamente a
essa matéria.
No que se refere a essa segunda matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que justificar a origem dos depósitos significa
comprovar documentalmente a fonte e a causa de cada entrada, ou seja, significa
comprovar documentalmente cada depósito como se tratando de receita submetida à
tributação, ou isenta, ou não tributável, ou tributada exclusivamente na fonte, ou ainda
que um dado depósito tem outra explicação como financiamento tomado, transferência
entre contas do mesmo titular, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 2102-
002.595, de 2013) decidiu, de modo diametralmente oposto, que as origens destes
depósitos foram identificadas como decorrentes da atividade comercial exercida pelo
interessado.
(3) “multa qualificada – 150%”
Decisão recorrida:
MULTA. CONFISCO.
Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
[...].
A autoridade autuante não se esquivou de tal análise, e, citando os arts. 71 e 72 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, concluiu que as condutas empregadas pelo “sócio de
fato” do sujeito passivo, Edilson Marques de Azevedo, real administrador e detentor dos
recursos patrimoniais e financeiros da empresa, revelam a intenção consciente de
fraudar o fisco federal e a fazenda pública nacional, utilizando-se de interpostas pessoas,
inclusive sua irmã, Eunice Marques de Azevedo, nominalmente sócia administradora da
empresa, enquanto que ele geria a Texsa, mediante instrumento de procuração outorgado
por aquela, enfim, que praticou sonegação e fraude, com o objetivo de lesar a Fazenda
Pública, reduzindo ou eliminando tributos e contribuições a serem recolhidos aos cofres
públicos.
Assim, também sem reparos a decisão recorrida nesse ponto.
Acórdão paradigma no 1402-002.290, de 2016:
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. REQUISITOS.
Fl. 4437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

A utilização de interpostas pessoas (“laranjas”), em geral, visa disfarçar a
responsabilidade dos verdadeiros gestores da empresa frente aos atos por eles
praticados. O impacto dessa conduta certamente ocorrerá na fase de execução desta ou
de qualquer outra decisão, tanto administrativa como judicial, desfavorável à empresa.
Todavia, a sua utilização, de per si, sem que fique demonstrado cabalmente de que forma
a conduta teria impedido ou retardado a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou, ainda, seu conhecimento pela autoridade tributária, não leva à
qualificação da multa de ofício ao patamar de 150%, ainda mais quando, como nos
autos, ficar comprovado que os lançamentos perpetrados pelo Fisco foram feitos à vista
dos documentos e escrituração da contribuinte. Multa que se reduz a 75%.
Acórdão paradigma no 1402-002.178, de 2016:
MULTA QUALIFICADA. USO DE INTERPOSTAS PESSOAS. INAPLICABILIDADE.
É incabível a multa qualificada quando não demonstrada a utilização de interpostas
pessoas, fato esse utilizado como motivação para a penalidade. Ademais, mesmo que o
fato tivesse ocorrido, a exasperação não se justificaria no presente caso, pela inexistência
de vínculo como o fato gerador.
Por fim, no tocante a essa terceira matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que as condutas empregadas pelo “sócio de
fato” do sujeito passivo, [...], real administrador e detentor dos recursos patrimoniais e
financeiros da empresa, revelam a intenção consciente de fraudar o fisco federal e a
fazenda pública nacional, utilizando-se de interpostas pessoas, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 1402-002.290, de 2016, e 1402-002.178, de
2016) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a sua utilização [de interpostas
pessoas (“laranjas”), esclareço], de per si, sem que fique demonstrado cabalmente de
que forma a conduta teria impedido ou retardado a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou, ainda, seu conhecimento pela autoridade tributária,
não leva à qualificação da multa de ofício ao patamar de 150% (primeiro acórdão
paradigma) e que, mesmo que o fato tivesse ocorrido [utilização de interpostas
pessoas, esclareço], a exasperação não se justificaria no presente caso, pela inexistência
de vínculo como o fato gerador (segundo acórdão paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, das divergências de interpretação suscitadas.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto.
(...)
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 4.411/4.424),
sustentando que a contribuinte não teria demonstrado, de forma analítica, as alegadas
divergências, bem como que nenhum reparo cabe ao acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Fl. 4438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o seu
conhecimento, levando em conta que compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou
a própria CSRF, objetivando, assim, implementar a almejada “segurança jurídica” na aplicação
da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
estamos tratando de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e
dirigida a um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância”
justamente porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte do recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e
o(s) paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão enfrentados.
É imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que sobre
uma base fática equivalente (ou no mínimo que seja comparável), tenha se atribuído um desfecho
diferente por aplicadores do Direito que compõem Colegiados distintos.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, pode-se dizer que a similitude fático-
jurídica, enquanto critério decisivo para aferir o cumprimento ou não do ônus de demonstrar a
divergência jurisprudencial necessária ao manejo especial, se faz presente quando, diante do
confronto entre a decisão recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar uma
convicção firme de que o racional empregado na decisão tomada como divergente realmente
teria o potencial de reformar o acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro
Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não é apto a evidenciar uma
solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, não se caracteriza a divergência
jurisprudencial prevista no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, fato este que enseja o não
conhecimento do recurso especial.
Nessa situação particular, cumpre observar que, no tocante à primeira matéria
admitida - “omissão de receitas – arbitramento do lucro – documentos comprobatórios do

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 4439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

contribuinte” - vislumbro que não restou demonstrada a necessária similitude fático-jurídica
entre a decisão recorrida e o Acórdão no 2101-002.595.
Senão, vejamos:
A manutenção da infração de omissão de receitas foi assim motivada pela decisão
recorrida:
(...)
Ao contrário do que alegou o contribuinte, a fiscalização não foi feita por amostragem,
pelo contrário, a autoridade lançadora elaborou três tipos de demonstrativos sendo que o
primeiro, intitulado "demonstrativo de depósitos e créditos não identificados", continha
todos os créditos realizados em contas correntes de titularidade da empresa após o
expurgo dos valores referentes a estornos, cheques devolvidos, empréstimos e
transferências entre contas de mesma titularidade, contendo individualmente a indicação
"identificado" para aqueles em que houve a apresentação de documentos pelo
fiscalizado e "não identificado" para os que não receberam qualquer manifestação ou
documentos. Observou, ainda, que mesmo no caso dos créditos com indicação de
"identificados" não foram apresentados documentos fiscais que comprovariam a origem
dos recursos depositados, apenas controles financeiros da empresa que indicavam, em
princípio, serem provenientes de empresas clientes da contribuinte.
Diante disso, a fiscalização intimou a empresa a comprovar a origem dos depósitos e
créditos não identificados, a apresentar detalhes quanto aos identificados (inclusive
mediante número da nota fiscal), bem como a explicar a razão de a conta corrente no
Bradesco não estar escriturada.
A empresa, todavia, não apresentou notas fiscais, apenas repetindo a apresentação de
controles financeiros (que são documentos elaborados por ela própria) e também se
esquivou de esclarecer sobre a conta corrente no Bradesco.
Conforme observou o acórdão recorrido, “justificar a origem dos depósitos” significa
comprovar documentalmente cada depósito como se tratando de receita submetida à
tributação, ou isenta, ou não tributável, ou tributada exclusivamente na fonte, ou ainda
que um dado depósito tem outra explicação como financiamento tomado, transferência
entre contas do mesmo titular; em caso contrário se aplica a presunção legal de omissão
de receitas.
No caso, os depósitos não foram justificados, apenas, em parte deles, foi apresentada
cópia de documento que comprova o depósito, mas que não explica a origem daquele
recurso.
(...)
A Recorrente também não traz explicações para os indícios fortes trazidos pela
fiscalização de que os sócios indicados no contrato social não seriam os verdadeiros
detentores da participação em seu capital social. Como visto, o contexto em que se
inserem tais sócios (sendo uma irmã do administrador de fato e outro funcionário de
outra empresa), aliado à análise dos bens e direitos declarados por tais supostos sócios à
RFB demonstram que sua atual condição não condiz com a de sócios proprietários de
uma empresa do porte da Recorrente.
Pois bem. Todos esses fatos levantados pela fiscalização apontam para um único
sentido: de que a Recorrente estaria ocultando, senão apenas sua titularidade, também
boa parte de seus rendimentos.
Sabe-se que a constatação de que houve rendimentos omitidos não leva necessariamente
ao arbitramento do lucro, já que se trata de hipóteses legais diversas. A omissão de
receitas resulta, nos termos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, à tributação da receita
omitida no regime tributário escolhido pelo contribuinte. Já o arbitramento do lucro é
possível, dentre outras hipóteses, caso se constate a imprestabilidade da escrituração,
conforme artigo 530, II, do RIR/99.
Fl. 4440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

Acontece que, a depender do volume da receita omitida, isso pode levar à conclusão de
que a escrituração do contribuinte não é confiável e deve, portanto, ser desconsiderada.
É exatamente o caso em questão. A conclusão de que a contabilidade da empresa seria
imprestável teve por base a constatação de que, além de haver claros indicativos de
suprimento de caixa, na conta corrente no Banco Bradesco excluída da escrituração
foram depositados, após a exclusão de estornos, empréstimos e transferência entre
contas de mesma titularidade, valores que representaram o montante de quase R$1,5
milhão em 2007 e mais de R$2,5 milhões em 2008, colocando tal conta como terceira
de maior movimentação financeira da empresa, superada apenas pelas contas correntes
mantidas junto aos bancos Itaú e Real/Sudameris.
Isso foi o que levou a autoridade autuante a, além de oferecer à tributação os
rendimentos omitidos, tributar a empresa com base no regime do lucro arbitrado, nos
termos do artigo 530, I e II, do RIR/99.
Assim, a conduta da autoridade autuante não merece reparos.
Como se percebe, o Colegiado a quo entendeu correta a tributação, por
arbitramento, da omissão de receitas caracterizada em face de depósitos bancários, por entender
que a contribuinte não teria comprovado a respectiva origem.
Especificamente em relação aos “depósitos identificados”, nota-se que a
apresentação de controles financeiros – únicos documentos apresentados pelo contribuinte –
foram considerados insuficientes sob a alegação de que tais documentos não esclarecem a
natureza do valor, além do que não são “oficiais”, pois elaborados unilateralmente pela própria
empresa.
O paradigma (Acórdão no 2101-002.595 – fls. 4.288 e seguintes), por sua vez,
envolve autuação de pessoa física decorrente de três diferentes tipos de omissão de receitas, as
quais foram assim resumidas no relatório dessa decisão:
(...)
Contra o contribuinte precitado foi lavrado o Auto de Infração às fls. 885 a 894, relativo
ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2003 e 2004, anos-calendário 2002 e
2003, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 951.206,85,
acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até outubro de 2007, totalizando
crédito tributário no valor de R$ 2.942.518,32.
O lançamento decorre de: I - omissão de rendimentos provenientes de valores creditados
em contas bancárias de titularidade do interessado, uma vez que a origem de recursos
utilizados não foi comprovada mediante documentação hábil e idônea, II - omissão de
rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas e III -
omissão de rendimentos da atividade rural.
(...)
As omissões relativas aos itens II e III em questão (receitas oriundas de trabalho e
de atividade rural) foram mantidas, ao passo que a omissão relativa à presunção legal por
depósitos bancários foi afastada com base na seguinte motivação:
(...)
Depósitos remanescentes
Auditados os extratos bancários, a autoridade compilou todos os créditos bancários e
intimou o contribuinte a comprová-los, fls. 320 e seguintes, considerados de origem não
comprovada. Em resposta, fl. 336, o contribuinte diz expressamente que trabalha há 20
anos como corretor de café e que essa movimentação bancária deve-se a execução dessa
atividade comercial, juntando vasta documentação nesse sentido, como se pode ver
às fls. 343 (Declaração dos Sindicato dos Produtores Rurais de Capelinha),
Fl. 4441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

declarações de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, notas fiscais de produtor e
contratos de corretagem, tudo às fls. 344 a 479. (grifei)
A autoridade fiscal, por sua vez, no Termo de Verificação Fiscal, fls. 843:
(...)
É inconteste nos autos que o Recorrente não identificou todos os depósitos de forma
individualizada, contudo, está patente que a atividade do contribuinte é a de Corretor e
Produtor de Café como indicado desde o início da fiscalização e entendo que os valores
dessas atividades comerciais são na verdade a origem dos depósitos que deram origem
ao lançamento.
Além disso, do que consta nos autos não há qualquer outro indício que haveria qualquer
outra atividade exercida pelo recorrente senão a de corretor e produtor de café.
Nesse sentido, entendo que as receitas objeto desse recurso lançadas como omissão
decorrente de depósitos bancários não identificados não pode prosperar, pois, as origens
destes depósitos foram identificados como decorrentes da atividade comercial exercida
pelo interessado.
Entendo que no contexto dos lançamentos dos depósitos bancários, uma vez que as
atividades comerciais são definidas, é factível a alegação do contribuinte e a autoridade
fiscal com seu poder investigatório deveria ter se aprofundado nas provas juntadas aos
autos para efetivar os lançamentos segundo legislação específica, como acertadamente
foi feito nas Infrações 001 e 002.
(...)
Nestes termos, levando-se em conta o elenco de fatos e provas, todos a corroborar a tese
da contribuinte de que os recursos movimentados em suas contas bancárias advinham da
atividade de intermediação de vendas de café (corretagem) e produtor rural, deve-se
considerar comprovada a origem dos depósitos creditados nas contas de titularidade do
contribuinte, cancelando-se a exigência consubstanciada no Auto de Infração.
(...)
Nota-se, assim, que o Colegiado do “paradigma” afastou a tributação com base
nos depósitos bancários sob a premissa de que como a contribuinte teria comprovado a origem
(operações de vendas de café), deveria a fiscalização aprofundar a investigação e,
eventualmente, exigir os tributos nos termos da legislação que regulamenta a atividade rural.
Isso fica ainda mais claro na ementa do julgado, in verbis:
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXCLUSÃO.
A presunção de omissão de rendimentos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, não
alcança valores cuja origem tenha sido comprovada, cabendo, se for o caso, a tributação
segundo legislação específica.
Do confronto, então, entre os acórdãos recorrido e paradigma (2101-002.595),
não é possível criar um mínimo de convicção de que o Colegiado do paradigma reformaria o
Acórdão recorrido.
Tratam-se, na verdade, de situações incomparáveis. Aqui o Colegiado considerou
que a origem dos depósitos não foi comprovada, negando, para determinados registros, que
“controles financeiros” unilaterais possam ser considerados meios hábeis para afastar a norma
presuntiva em questão. Lá, no dito paradigma, o Colegiado entendeu, com base em vasta
documentação, representada por Declaração dos Sindicato dos Produtores Rurais de Capelinha,
declarações de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, notas fiscais de produtor e contratos de
corretagem, que a origem dos depósitos foi comprovada como oriunda de serviços de
intermediação de vendas de café, operações estas que apenas poderiam ter sido tributadas de
acordo com as regras próprias de tributação de atividade rural.
Fl. 4442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

Inexiste, portanto, a alegada “divergência” de interpretação acerca do artigo 42 da
Lei no 9.430/96, razão pela qual não conheço do recurso especial em relação à matéria omissão
de receitas – arbitramento do lucro – documentos comprobatórios do contribuinte.
Com relação à segunda matéria, o Colegiado a quo entendeu aplicável a multa
qualificada de 150%, assim manifestando-se:
(...)
Sobre a multa, de fato, a presunção legal de omissão de receitas não necessariamente
deve vir acompanhada de agravamento da penalidade, pois deve-se provar, além da
omissão, a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio. É o que já assentou este CARF
no enunciado da súmula no 25:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
A autoridade autuante não se esquivou de tal análise, e, citando os arts. 71 e 72 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, concluiu que as condutas empregadas pelo "sócio
de fato" do sujeito passivo, Edilson Marques de Azevedo, real administrador e detentor
dos recursos patrimoniais e financeiros da empresa, revelam a intenção consciente de
fraudar o fisco federal e a fazenda pública nacional, utilizando-se de interpostas pessoas,
inclusive sua irmã, Eunice Marques de Azevedo, nominalmente sócia administradora da
empresa, enquanto que ele geria a Texsa, mediante instrumento de procuração
outorgado por aquela, enfim, que praticou sonegação e fraude, com o objetivo de lesar a
Fazenda Pública, reduzindo ou eliminando tributos e contribuições a serem recolhidos
aos cofres públicos.
Assim, também sem reparos à decisão recorrida nesse ponto.
(...)
Veja-se que a multa qualificada foi mantida em razão dos Julgadores
considerarem que a interposição de pessoas no quadro societário da empresa autuada constituiria
elemento adicional que caracteriza fraude, atraindo a duplicação da penalidade.
Já o Acórdão no 1402-002.290 (primeiro paradigma), ao analisar a cobrança de
multa de 150% também fundamentada na utilização de interpostas pessoas, entendeu que esse
fato é insuficiente para a qualificação. Nas palavras do voto condutor do aresto:
(...)
Veja-se que a Autoridade Fiscal, ainda que tenha feito alusão aos três artigos da Lei n°
4.502/1964 (arts. 71, 72 e 73, que cuidam de sonegação, fraude e conluio) na parte final
da descrição dos fatos e justificativa da duplicação da penalidade literalmente afirma
que esta imposição (de 150%) ocorreu pela prática de atos enquadrados nos três
dispositivos citados, "caracterizada pela utilização de interpostas pessoas".
Ou seja, a motivação para que se aplicasse o art. 44, I e § Io, da Lei n° 9.430/1996 não
foi a prática de atos enquadráveis abstratamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/1964 (sonegação, fraude ou conluio), MAS, o fato de que tais atos se
"caracterizaram pela interposição de pessoas estranhas à sociedade".
Embora entenda que a interposição de pessoas seja um procedimento que merece
repúdio e exige investigação de sua motivação e consequências, não me parece que,
somente este fato, se outros não foram apontados incisivamente pela Fiscalização no
libelo acusatório, possa levar à exasperação da multa.
Na verdade, o que a interposição de pessoas visa, no fundo, é tentar desviar eventual
responsabilização tributária do verdadeiro gestor de uma empresa para terceiros,
geralmente sem capacidade financeira para tal assunção obrigacional, e, no caso aqui
relatado, a situação parece ser exatamente esta.
Fl. 4443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

Todavia, e aí minha divergência com o procedimento fiscal neste aspecto, não vejo
como a "interposição de pessoas" ou a utilização de "laranjas" (sem que concreta,
incisiva e claramente isso seja demonstrado) contribuiu para "impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais ou impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou, ainda, a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento", que é o que exigem os artigos
71 e 72 da Lei n° 4.502/1964 (enquanto o art. 73 simplesmente a eles remete em caso de
conluio):
(...)
Nesta linha de raciocínio, tivesse o Fisco fundamentado a qualificação da multa pela
prática dos atos descritos nas infrações n° 01, 02 e 03 dos autos de infração (omissão de
receitas e glosa de despesas), a exasperação teria sustentação. Entretanto, ao vincular a
qualificação da pena ao fato de que os atos, enquadráveis nos artigos da Lei n°
4.502/1964, subsumiram-se à "utilização de interpostas pessoas, JAMILTON PINTO
VELOSO e GILMA DOS SANTOS PUREZA", não vejo como tal imputação possa
prevalecer.
A respeito e adotando subsidiariamente como razões de decidir, transcrevo voto do I.
Conselheiro Presidente desta 2o Turma da 4o Câmara, Leonardo de Andrade Couto
(Acórdão n° 1402-002.178 - sessão de 03/05/2016), que bem sintetiza o tema:
(...)
Mais a mais, os lançamentos perpetrados fizeram-se à vista dos livros e documentos da
autuada, sem qualquer impedimento ou ocultamento. Nada foi “escondido” nem
“omitido” à Autoridade Fiscal que pôde, sem embaraço ou dificuldade, examinar a
escrituração e documentos da empresa.
Claro, há infrações (por isso os lançamentos de ofício), mas só isso, sem a confirmação
de dolo, ainda mais quando a maior parte dos lançamentos se assenta em presunções
legais, que são permitidas nesta seara, mas não o são no aspecto penal, afinal “fraude
não se presume” (cf. Acórdão no 104-19.855, do Primeiro Conselho de Contribuintes,
Quarta Câmara), a exasperação da multa não se sustenta.
(...)
Embora esse paradigma tenha julgado infrações distintas3, a meu ver a matéria
multa qualificada lá apreciada possui similitude fática com esse caso, sendo que tais decisões
realmente são conflitantes nesse ponto. Aqui, o Colegiado a quo, depois de “validar” a omissão
de receitas apurada por presunção legal, entendeu que a utilização de interpostas pessoas –
fundamento da qualificação – de fato constitui fraude que justifica o percentual de 150%. O
paradigma, em sentido oposto, após “validar” a tributação de oficio sobre receitas que foram
apuradas com base em outras presunções legais, afastou a qualificação da multa por entender
justamente o contrário, ou seja, que a interposição de pessoas não é suficiente para a duplicação
da penalidade, podendo ter efeitos apenas no âmbito da responsabilidade tributária.

3 De acordo com o relatório do julgado:
"A discussão de mérito é travada em cinco frentes claramente definidas, a saber:
1. omissão de receitas de venda e serviços - infração n. 0001 do AI de IRPJ (fls. 6258) - item 2 do Relatório Fiscal;
2. omissão de receitas passivo fictício - infração n. 0002 do AI de IRPJ (fls. 6258/6259) - item 4 do Relatório Fiscal;
3. despesas não comprovadas - infração n. 0003 do AI de IRPJ (fls. 6259/6260) - item 3 do Relatório Fiscal;
4. multa qualificada de 150% - AI de IRPJ (fls. 6258/6260) - item 8 do Relatório Fiscal; e
5. responsabilidade solidária..."
Fl. 4444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

O racional empregado no primeiro paradigma, contudo, a meu ver reformaria a
decisão recorrida no tocante à multa de ofício.
Quanto ao segundo paradigma (Acórdão no 1402-002.178), a minha opinião é a
de que a sua dessemelhança com as circunstâncias fáticas do presente caso impede a
caracterização do necessário dissídio.
Mais precisamente, desse julgado extrai-se que:
(...)
Em função do sujeito passivo não ter apresentado os documentos que lastreavam os
lançamentos contábeis de sua escrituração, que continham informações fora do padrão e
sem consistência, a Fiscalização apurou o resultado mediante arbitramento do lucro
utilizando com base de cálculo a receita informada na DIPJ.
A multa de ofício foi agravada pelo não atendimento às intimações para apresentação de
livros e documentos; e também foi qualificada por dois motivos: a conduta reiterada de
não apresentar a documentação solicitada, ocultando o fato gerador da obrigação
tributária, e a utilização de interpostas pessoas em outras empresas do mesmo grupo
econômico, com montagem de um esquema fraudulento do qual a autuada se
beneficiou.
(...)
Voto
(...)
A multa qualificada foi aplicada por dois motivos principais. Em função da conduta
reiterada de não atender às intimações e pela utilização de interpostas pessoas.
O não atendimento às intimações implicou no arbitramento e no agravamento da multa,
matéria supra analisada, não representando conduta fraudulenta a justificar a
qualificação.
Em relação à utilização de interpostas pessoas, a autuada é empresa individual e o sócio
é exatamente a pessoa aquele que atua na administração. Melhor dizendo, no entender
do Fisco teriam sido utilizados interpostas pessoas na administração de outras empresas
do mesmo grupo econômico criando-se um esquema fraudulento do qual a interessada
foi beneficiária.
Não há descrição precisa nem elementos de prova no Termo de Verificação que
indiquem com precisão a natureza de tal esquema fraudulento. A Fiscalização chega a
afirmar que: " A figura do "laranja " per si é motivo para a representação penal, pois
sempre representa sonegação fiscal entre outros ilícitos... "
Nessa linha, o entendimento do Fisco caminha por entender pela ocorrência da conduta
fraudulenta quando utilizada interposta pessoa, independentemente da irregularidade
apurada.
Não posso concordar com tal posicionamento.
Ratificando que não foi perfeitamente identificado o suposto esquema fraudulento do
qual a recorrente teria se beneficiado, mesmo que, por hipótese, for demonstrada a
utilização de interpostas pessoas, ainda assim a qualificação da multa não se justificaria.
Para tal, deveria ser comprovada a vinculação direta com alguma das disposições
contidas nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei n° 4.502/64.
A utilização do laranja, em geral, visa disfarçar a responsabilidade dos verdadeiros
gestores da empresa frente aos atos por eles praticados. O impacto dessa conduta
certamente ocorrerá na fase de execução desta ou de qualquer outra decisão, tanto
administrativa como judicial, desfavorável à empresa.
Mas, quanto aos dispositivos da Lei n° 4.502/64 supra mencionados, não ficou
demonstrado de que forma a conduta teria impedido ou retardado a ocorrência do fato
Fl. 4445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

gerador da obrigação tributária principal, ou ainda seu conhecimento pela autoridade
tributária.
É ilustrativo quanto a esse ponto o fato de a autuação ter se valido exclusivamente das
informações contidas na DIPJ, ou, seja, receitas declaradas pela pessoa jurídica. Assim,
a suposta utilização de interpostas pessoas teria motivado o entendimento pela
existência de conduta dolosa numa situação em que sequer foi apurada omissão de
receita.
No Acórdão 103-22.706, proferido na antiga 3a Câmara do Io Conselho de
Contribuintes, com voto condutor de lavra do ilustre Conselheiro FLÁVIO FRANCO
CORREA, a questão foi analisada com precisão:
....Assim, não há relação de causa e efeito, pois a conduta dolosa prevista nos tipos dos
artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502, de 1964, só é juridicamente relevante quando provoca
alteração do resultado, a teor do artigo 44, II, da Lei n° 9.430, de 1996. Sim, é preciso
compreender que a norma freqüentemente não está toda ela contida numa única lei. É o
que se vê, no presente exame, pois o preceito primário, que prevê a conduta proibida,
reside nos artigos aludidos da Lei n° 4.502, de 1964, mas a punição do agente requer a
produção de um resultado juridicamente desvalorado, que é a supressão ou a redução do
tributo, consoante a redação do preceito secundário, inscrito no artigo 44, II, da Lei no
9.430, de 1996...
Sendo assim, divirjo do entendimento da autoridade lançadora e da decisão recorrida no
que se refere à ocorrência do dolo e manifesto-me pela exclusão da multa qualificada.
(...)
Verifica-se, assim, que nesse precedente o Colegiado considerou que a própria
interposição de pessoas não restou plenamente comprovada, bem como que não faria muito
sentido admitir que uma suposta interposição de pessoas configuraria dolo em uma situação na
qual sequer foi apurada omissão de receita (o caso, reitera-se, diz respeito à tributação com base
em valores declarados em DIPJ).
Diante, então, da ausência de similitude fática, entendo que o segundo paradigma
não é apto a caracterizar a divergência.
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso especial, apenas em relação à
matéria multa qualificada de 150% e com base no primeiro paradigma.

Mérito
Conforme visto, trata-se de autuação decorrente de arbitramento de lucro sobre
receitas consideradas omitidas com base na norma de presunção legal prevista no artigo 42 da
Lei no 9.430/96 (depósitos bancários cuja origem não restou comprovada).
Além do IRPJ e Reflexos, a fiscalização qualificou a multa de ofício (de 75% para
150%) por entender que a utilização de interpostas pessoas no quadro societário da contribuinte
constitui ato doloso que enseja a duplicação da penalidade.
Esse entendimento, ressalte-se, foi mantido pela decisão ora recorrida.
Não concordo, porém, com esse racional.
A qualificação da multa de ofício encontra-se prevista no § 1o do artigo 44 da Lei
no 9.430/96, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 4446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Da leitura desse dispositivo, verifica-se que a multa de ofício ordinária é de 75%,
cabível nas hipóteses de falta de recolhimento do tributo, falta de declaração ou apresentação de
declaração inexata, devendo esta ser duplicada apenas nas hipóteses previstas nos artigos 71, 72
ou 73 da Lei no 4.502/1964, abaixo transcritos.
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Para que se possa cogitar a qualificação da multa (de 75% para 150%), é
imprescindível que a autoridade fiscal identifique e comprove, além da conduta de não pagar
tributo, não declará-lo ou declará-lo de forma inexata, que a contribuinte teve a intenção de
esconder que ela própria incorreu na materialidade tributária ou que ela se valeu de medidas
ilícitas para manipular o fato gerador.
Essas situações, na verdade, normalmente são identificadas através de uso de
meios inidôneos que buscam dissimular conscientemente qualquer um dos aspectos que dão
origem ao nascimento da obrigação tributária, objetivando, com isso, impedir o acesso às
informações corretas ou induzir a erro o trabalho da fiscalização de atingir a verdade material.
Trata-se da prática dos ditos atos dolosos, isto é, fraudulentos, que levam ao
caminho do crime de sonegação ou evasão fiscal, tais como o uso ciente de “notas fiscais frias”
ou “notas fiscais de favor”, falsidade ideológica, documentos adulterados etc.
Especificamente em relação à presunção legal com base na movimentação
bancária, um bom exemplo de conduta dolosa diz respeito à interposição de pessoas para
figurarem, apenas na aparência, como titular de conta bancária que, na verdade, pertence a
terceiro. A utilização desse expediente constitui ato doloso, justamente porque constitui meio
ilícito do verdadeiros contribuinte, intencionalmente, esconder seus recursos e rendimentos,
burlando-se de cumprir com suas obrigações tributárias.
Restou consolidado, aliás, que nos lançamentos em que se apura omissão de
receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível
a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas
bancárias de interpostas pessoas (cf. Súmula CARF no 34).
Fl. 4447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

Com efeito, não se pode perder de vista que o ilícito tributário pode compreender
apenas um ou dois elementos: (i) o elemento objetivo, que corresponde propriamente ao ilícito
tributário de não pagar, postergar o tributo ou descumprir obrigação acessória (caso de não
apresentar declaração ou apresenta-la de forma inexata); e (ii) o elemento subjetivo, que
corresponde ao dolo específico de impedir o conhecimento dos fatos tal como eles se deram na
“realidade” e que por isso também possui reflexo na seara penal.
Todo lançamento parte de um ilícito tributário consistente no não pagamento do
tributo devido ou no descumprimento da respectiva obrigação acessória (elemento objetivo).
Porém, nem todo ilícito tributário envolve dolo, fraude ou sonegação (elemento subjetivo), sem o
qual não há que se falar em qualificação da multa.
Vale dizer, a sonegação (crime) pressupõe o não pagamento de tributo, a não
declaração ou sua inexatidão. Mas a recíproca não é verdadeira: o não pagamento de tributo, a
não declaração ou sua inexatidão não caracterizam per se a sonegação.
Isso significa dizer que o não pagamento de tributos, ainda que apurados em face
de receitas presumidas ou conhecidas, mas não escrituradas, declaradas ou declaradas com
inexatidão não constitui prova de dolo. Falta-lhe, a toda evidência, a comprovação do elemento
subjetivo que dá azo à qualificação da multa, qual seja, a prática de manipular ou impedir o
conhecimento do fato gerador do tributo.
Também a constatação de que a empresa se utilizou de pessoas interpostas, em
uma hipótese de tributação sobre receitas consideradas omitidas a partir do acesso da fiscalização
aos dados das contas bancárias de titularidade da própria contribuinte, não constitui dolo, fraude
ou simulação que permitiriam qualificar a multa.
Por mais incômodo que a interposição de pessoas possa causar, sua utilização
nessa situação particular não implicou em dissimulação de fato gerador ou alteração de suas
características, estas sim as causas para a qualificação.
Vale dizer, essa conduta de simular o quadro societário ensejou corretamente a
responsabilização pessoal do sócio de fato, mas em nada impediu ou retardou a ocorrência ou o
conhecimento do fato gerador da presente obrigação tributária principal.
Como bem observou o acordão paradigma:
Embora entenda que a interposição de pessoas seja um procedimento que merece
repúdio e exige investigação de sua motivação e consequências, não me parece que,
somente este fato, se outros não foram apontados incisivamente pela Fiscalização no
libelo acusatório, possa levar à exasperação da multa.
Na verdade, o que a interposição de pessoas visa, no fundo, é tentar desviar eventual
responsabilização tributária do verdadeiro gestor de uma empresa para terceiros,
geralmente sem capacidade financeira para tal assunção obrigacional, e, no caso aqui
relatado, a situação parece ser exatamente esta.
Todavia, e aí minha divergência com o procedimento fiscal neste aspecto, não vejo
como a "interposição de pessoas" ou a utilização de "laranjas" (sem que concreta,
incisiva e claramente isso seja demonstrado) contribuiu para "impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais ou impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou, ainda, a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento", que é o que exigem os artigos
Fl. 4448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

71 e 72 da Lei n° 4.502/1964 (enquanto o art. 73 simplesmente a eles remete em caso de
conluio):
Os fatos relatados pela fiscalização, na verdade, demonstram que estamos diante
de uma típica hipótese de omissão de receita, omissão esta que levou, por consequência, ao
descumprimento da respectiva obrigação acessória, mas sem qualquer prova de um elemento
doloso por trás da conduta da recorrida de não pagar tributo.
Tanto é assim que foi a própria contribuinte, em atendimento à fiscalização, que
apresentou sua contabilidade e seus extratos bancários, documentos estes que constituíram a
própria base da tributação de ofício das receitas que haviam sido omitidas.
Ainda que a contribuinte, além de não declarar e pagar os tributos que
potencialmente sabiam ser devidos, tenha escondido seu verdadeiro sócio, esta combatida prática
não possui qualquer relação com a omissão de receitas, razão pela qual ela é insuficiente para a
qualificação da penalidade na hipótese aqui tratada.

Conclusão
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida,
dou-lhe provimento para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a de 150% para
75%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em sua conclusão de dar provimento ao
recurso especial da Contribuinte, divergindo de seus fundamentos, porque a interposição de
pessoas, mesmo nesse caso particular, poderia ensejar a qualificação da penalidade, se regular
motivação neste sentido constasse da acusação fiscal.
Para bem ilustrar este entendimento, vale a transcrição do voto vencedor de lavra
desta Conselheira, condutor do Acórdão no 9101-005.489, no qual se negou conhecimento a
recurso especial da PGFN contra um dos paradigmas aqui apresentados para ver desmerecida a
acusação de interposição de pessoas como motivo para qualificação da penalidade. Tratava-se,
ali, do Acórdão no 1402-002.290 e a análise dos paradigmas contra ele apresentados pela PGFN
bem demonstram que há hipóteses nas quais a interposição de pessoas soma-se a ocorrências que
autorizam a qualificação da penalidade:
Fl. 4449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

Como bem posto pela I. Relatora, o acórdão recorrido entendeu que a utilização de
interpostas pessoas no quadro societário tem impacto apenas na fase de execução, sem
relação com o fato gerador, e portanto não poderia levar à qualificação da multa.
Contudo, para manter a qualificação da penalidade, os paradigmas não se pautaram,
apenas, nesta circunstância fática presente nos casos analisados e, dessa forma, até
apresentam certa convergência com o recorrido, cujo voto condutor traz expresso que:
Segundo a Autoridade Fiscal (RF – fls. 6305), a qualificação da multa de multa
de ofício, elevando-a 150%, teve a seguinte motivação:
8 – Da Incidência da Multa Qualificada
A multa de ofício está prevista na Lei no 9.430/96, Art. 44, inciso I, cujo
percentual de 75% foi duplicado em função do disposto no §1o do mesmo
dispositivo legal, transcritos parcialmente a seguir, tendo em vista que o
sujeito passivo praticou atos enquadrados nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, abaixo transcrito, caracterizada pela
utilização de interpostas pessoas, JAMILTON PINTO VELOSO e GILMA
DOS SANTOS PUREZA, conforme descrito item 6.2 e 6.3 acima.
Veja-se que a Autoridade Fiscal, ainda que tenha feito alusão aos três artigos da
Lei no 4.502/1964 (arts. 71, 72 e 73, que cuidam de sonegação, fraude e conluio)
na parte final da descrição dos fatos e justificativa da duplicação da penalidade
literalmente afirma que esta imposição (de 150%) ocorreu pela prática de atos
enquadrados nos três dispositivos citados, “caracterizada pela utilização de
interpostas pessoas”.
Ou seja, a motivação para que se aplicasse o art. 44, I e § 1o, da Lei no
9.430/1996 não foi a prática de atos enquadráveis abstratamente nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/1964 (sonegação, fraude ou conluio), MAS, o fato de que
tais atos se “caracterizaram pela interposição de pessoas estranhas à sociedade”.
Embora entenda que a interposição de pessoas seja um procedimento que merece
repúdio e exige investigação de sua motivação e consequências, não me parece
que, somente este fato, se outros não foram apontados incisivamente pela
Fiscalização no libelo acusatório, possa levar à exasperação da multa.
Na verdade, o que a interposição de pessoas visa, no fundo, é tentar desviar
eventual responsabilização tributária do verdadeiro gestor de uma empresa para
terceiros, geralmente sem capacidade financeira para tal assunção obrigacional,
e, no caso aqui relatado, a situação parece ser exatamente esta.
Todavia, e aí minha divergência com o procedimento fiscal neste aspecto, não
vejo como a “interposição de pessoas” ou a utilização de “laranjas” (sem que
concreta, incisiva e claramente isso seja demonstrado) contribuiu para “impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais ou impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou, ainda, a excluir ou modificar as suas características essenciais,
de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento”, que é o que exigem os artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964
(enquanto o art. 73 simplesmente a eles remete em caso de conluio):
[...]
Nesta linha de raciocínio, tivesse o Fisco fundamentado a qualificação da multa
pela prática dos atos descritos nas infrações no 01, 02 e 03 dos autos de infração
(omissão de receitas e glosa de despesas), a exasperação teria sustentação.
Entretanto, ao vincular a qualificação da pena ao fato de que os atos,
enquadráveis nos artigos da Lei no 4.502/1964, subsumiram-se à “utilização de
interpostas pessoas, JAMILTON PINTO VELOSO e GILMA DOS SANTOS
PUREZA”, não vejo como tal imputação possa prevalecer.
Fl. 4450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

[...] (negritos do original, grifos acrescidos)
O paradigma no 1101-001.226, de seu lado, traz em seu relatório a seguinte
contextualização da acusação fiscal lá examinada:
A Fiscalização constatou a interposição fraudulenta de pessoas no quadro
societário da contribuinte, apurando a partir dos elementos reunidos na
“Operação Reluz” que o sócio André Salgueiro de Moraes, supostamente
detentor de 10% do capital social, executava serviços de menor importância,
recebendo uma remuneração para desempenhar seu papel de "laranja". Já José
Edno Costa, supostamente detentor de 90% do capital social, era o homem de
confiança designado pelos sócios ocultos Willian Roberto Rosilio e Luiz
Augusto do Valle de Lima para administrar a empresa e figurar formalmente à
frente dos negócios, sendo o responsável pela movimentação bancária da
empresa. A autoridade lançadora reporta-se a conversas telefônicas e
documentos apreendidos na residência dos sócios ocultos e seus parentes para
firmar a vinculação daqueles à contribuinte, bem como relata os saques
promovidos por José Edno Costa em conformidade com orientações de Willian
Roberto Rosilio em conversas telefônicas, e identifica os saques e transferências
que beneficiaram Luiz Augusto do Valle de Lima e a empresa por ele controlada
(Pioneira Consultoria Financeira Ltda), além de detalhar outras retiradas que
“sangraram” a empresa fiscalizada através do pagamento de compras e despesas
pessoais extravagantes, tais como veículos de grande valor, aeronave e até
mesmo grandes somas destinadas a estabelecimento de jogo de bingo, conforme
detalhado na seqüência. Conclui, por tais razões, que:
Fica assim devidamente caracterizada a interposição fraudulenta de
pessoas nos contratos sociais da empresa, com o evidente intuito de
ocultar o recebimento de recursos financeiros, em evidente tentativa de
fraudar a Fazenda Nacional na satisfação de seus créditos tributários, de
modo que WILLIAN e LUIZ AUGUSTO serão solidariamente
responsabilizados pelos créditos tributários ora lançados, na forma do
Inciso I do art. 124 e Inciso III do art. 135 do CTN.
Por outro lado, as provas mostram que o sócio de direito JOSE EDNO,
apesar de manter relação de subordinação a WILLIAN e LUIZ
AUGUSTO, não pode ser classificado como simples "laranja", posto que
atuou como gerente administrador e movimentava os recursos financeiros
da empresa, tendo pleno conhecimento das irregularidades que eram
cometidas na empresa, de modo que cabe sua responsabilização sobre as
obrigações tributárias na forma dos Incisos II e III do art. 135 do CTN.
A multa de ofício aplicada também foi qualificada em razão da constatação de
sonegação (a conduta do CONTRIBUINTE não deixa dúvidas quanto à sua
intenção de ocultar das autoridades fazendárias os fatos geradores das
obrigações tributárias, bem como não deixa dúvidas quanto à sua intenção de
ocultar as condições pessoais de contribuinte), fraude (caracterizada diversas
vezes ao longo do presente relato, destacando-se a prestação de informações
falsas à justiça dentro do processo 2005.61.00.004619-9 da 20a Vara Federal
Cível de São Paulo, a interposição de pessoas "laranjas", na sociedade e a
ocultação de bens em nome de terceiros) e conluio (o ajuste doloso entre o
CONTRIBUINTE e seus fornecedores para apropriar-se do IPI não lançado
caracteriza um conluio, posto que promove a sonegação de tributos e dificulta a
satisfação dos créditos por parte da Fazenda Nacional).
E a decisão daquele Colegiado, sob orientação do voto desta Conselheira, relatora do
recurso voluntário, teve em conta o que assim expresso pela autoridade julgadora de 1a
instância:
No caso em apreço, a fundamentação fática da aplicação da multa de ofício
qualificada pelo evidente intuito de fraude é farta e diversificada:
Fl. 4451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

1. a simulação/fraude do contrato social da HUSS WILLIANS, para interposição
de pessoas no lugar dos reais sócios, administradores e beneficiários das
atividades da HUSS WILLIANS, com a intenção de ocultar as condições
pessoais de contribuinte;
2. a sonegação/fraude de IRPJ e CSLL, tendo em conta a sistemática e reiterada
prática de omissão de receitas apurada em face:
a. do Parecer Contábil oferecido à Justiça Federal para contraditar a acusação de
se tratar de empresa de fachada, ao qual foram anexadas listagens das notas
fiscais de venda emitidas, a partir de dezembro de 2005;
b. das Guias de Informação e Apuração do ICMS – GIA apresentadas ao Fisco
Estadual; e
c. dos depósitos bancários nas contas correntes de titularidade da empresa, sem
comprovação da causa ou operação que teria dado origem aos recebimentos; e
3. o conluio entre os fabricantes e os sócios de fato da empresa autuada, na
apropriação e partilha do IPI devido, com base em liminares judiciais.
Em assim sendo, cumpre reconhecer a fraude, na tentativa da contribuinte de
impedir ou retardar o conhecimento pelo Fisco Federal das receitas auferidas na
sua atividade operacional. Para tanto, a contribuinte teria omitido,
reiterada e sistematicamente, a quase totalidade das receitas
auferidas, nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB,
assim como, deixou de informar em DCTF e pagar o IRPJ e a CSLL devidos
sobre as receitas apuradas ex-officio .
Em relação ao período objeto de lançamento ex-officio (4o trimestre de 2005 ao
2o trimestre de 2007), apenas foi entregue a DIPJ 2006 (ano-calendário 2005) –
extrato de fls. 1616 e cópia de fls. 1617/1638, na qual a empresa teria optado
pelo Lucro Real Anual e informado a receita de revenda de mercadorias de
R$1.980.126,00, tendo apurado IRPJ e CSLL a pagar, nos valores
respectivamente de R$22.121,40 e R$13.272,84. Entretanto, não declarou em
DCTF (fls. 1660/1669) e não pagou o IRPJ e a CSLL apurados como devidos
(fls. 1639/1659).
Conforme bem assinalado pela fiscalização, a conduta não pode ser caracterizada
como mero erro de preenchimento, uma vez que estão “zeradas” todas as
DCTF apresentadas para os períodos do 1o semestre/2005 ao 2o
semestre/2007, conforme documentos às folhas 1659 a 1669, mostrando que a
conduta da empresa é intencional, é sistemática e reiterada.
Desta forma, tendo em conta a conduta reiterada e sistemática de omissão de
receitas, caracterizada está a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais.
Com base na farta documentação acima exaustivamente arrolada, também restou
demonstrado o conluio entre as empresas fabricantes SUDAMAX e ITABA e a
distribuidora HUSS WILLIANS. Na verdade, há provas suficientes de que a
HUSS WILLIANS foi constituída em associação, pelos proprietários das fábricas
e por WILLIAN ROSÍLIO e LUIZ AUGUSTO DO VALLE DE LIMA com o
fim específico de sonegação e apropriação do IPI devido ao Fisco Federal,
incidente sobre a venda de cigarros.
Há documentação suficiente a corroborar que as distribuidoras e destinatárias
finais das cargas, os reais clientes das fábricas, muitas vezes, faziam contato
diretamente com os fabricantes, e recebiam também diretamente a carga
despachada da fábrica, havendo apenas a formalmente a emissão de notas fiscais
das fábricas (SUDAMAX e ITABA) para HUSS WILLIANS, e outra emissão de
Fl. 4452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

notas fiscais4 da HUSS WILLIANS para os destinatários finais e reais
adquirentes das mercadorias (cigarros).
Ao final, esta Conselheira arrematou que:
Por fim, claro está que a multa qualificada não resulta de juizo discricionário da
fiscalização, mas sim da conduta omissiva e reiterada do sujeito passivo em
deixar de recolher os tributos devidos em razão de suas atividades, muito antes
de qualquer impedimento causado pela apreensão de documentos da pessoa
jurídica e seqüestro de seus recursos, conduta esta precedida da interposição de
pessoas no lugar dos reais sócios, administradores e beneficiários das
atividades da HUSS WILLIANS, com a intenção de ocultar as condições
pessoais de contribuinte, mormente tendo em conta o conluio, em paralelo, entre
os fabricantes e os sócios de fato da empresa autuada, na apropriação e partilha
do IPI devido, com base em liminares judiciais.
Nestes termos, nota-se que a interposição de pessoas no quadro social sequer teve relevo
na decisão acerca da qualificação da penalidade, dado o conjunto de circunstâncias
caracterizadoras de sonegação e fraude também reportadas na acusação fiscal para
justificar aquele gravame.
Já no paradigma no 1301-001.978, a interposição de pessoas não se verificava no quadro
social da autuada, mas sim de pessoas jurídicas constituídas para simulação de
operações em franquia, conforme consignado em seu relatório:
É relatado que os proprietários da Iris Color constituíam as empresas em nome
de terceiros, ou então as registravam em seus próprios nomes, e depois as
transferiam para terceiros, com os quais firmavam contratos de franquia. Assim
agiam objetivando simular que suas filiais tinham personalidade jurídica própria,
de forma a transferir-lhes os encargos, inclusive tributários, inerentes à atividade
comercial. Adiciona que as empresas 'laranjas' sonegaram a totalidade dos
impostos e contribuições, e que, na hipótese de não ter sido descoberto esse
artifício, a responsabilidade recairia sobre os 'laranjas', que não possuíam bens,
ficando impunes os verdadeiros proprietários do negócio.
[...]
A fiscalização esclarece que o fato de explorar a atividade mediante a utilização
de interpostas pessoas, constituídas tão-somente com o fito de ocultar a efetiva
titularidade das operações, evidencia o intuito de impedir o conhecimento, pelo
Fisco, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Acrescenta que a
empresa não apenas deixou de oferecer à tributação os fatos imponíveis,
caracterizados como receitas auferidas, mas também empregou artifício
destinado a evitar o conhecimento da matéria tributável, pela Administração,
conduta que culminou nas infrações ora imputadas por meio de lançamento de
oficio. Por conseqüência, foi aplicada a multa de oficio qualificada de 150%.
É neste cenário que outro Colegiado do CARF decide pela manutenção da multa
qualificada aplicada sobre os créditos tributários decorrentes dos fatos geradores
deslocados para as “empresas laranjas” constituídas pelos dirigentes da autuada:
À toda evidência, verifica-se nos relatórios e notadamente no seguinte fragmento
que a seguir transcrevo do voto condutor recorrido:
Neste momento, cumpre apenas registrar que as evidências constantes dos
autos respaldam plenamente o entendimento da fiscalização de que os
dois únicos sócios da impugnante se valeram do artifício doloso de
explorar as atividades de sua empresa por meio de estabelecimentos
acobertados por sua marca, sob sua subordinação direta e que nada mais
eram do que extensões da matriz, mas que se encontravam formalmente

4 Denominada nota fiscal "espelho", porque apesar de reproduzir a venda contida na nota fiscal emitida pela fábrica,
promove a interposição fictícia de terceiro como intermediário da operação.
Fl. 4453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

constituídos como se fossem pessoas jurídicas distintas e autônomas.
Recorreram, portanto, a interpostas pessoas jurídicas, o que se denomina
no jargão fiscal, policial e jornalístico de 'empresas laranja'. Tudo isso
com o objetivo inequívoco de evitar, na medida do possível, o
recolhimento de tributos devidos para os três entes que compõem a
Federação: Unido, Estados e Municípios.
Alias, esse delito não apenas foi tentado, mas consumado, na medida em
que o lançamento não há de retroagir para atingir períodos já alcançados
pela decadência.
É inequívoco, portanto, que a conduta da autuada se subsome aos
preceptivos legais que prevêem a aplicação da multa de oficio qualificada,
no percentual de 150%, dado o dolo evidente que a caracteriza.
Portanto, os fatos descritos e provados nos autos se amoldam à perfeição ao
dispositivo legal acima transcrito. De toda a leitura das peças processuais e
comprovados com documentos apreendidos por ordem judicial, mediante
mandados de busca e apreensão, sempre apontando para o envolvimento direto
dos Srs. Ricardo de Almeida Cézar e Ednaldo de Almeida Cezar e a utilização de
interpostas pessoas; tudo sempre com o objetivo de ocultar das autoridades
fazendárias os fatos geradores tributários e, além disso, a capacidade contributiva
e o patrimônio de fato acumulado por quem efetivamente comandava o grupo de
empresas; todo esse robusto conjunto probatório faz com que se imponha a
qualificação da multa.
Conclui-se, do exposto, que os paradigmas indicados não analisaram o cabimento da
multa qualificada na hipótese em que a acusação se limita a justifica-la na utilização de
“laranjas” no quadro social do sujeito passivo fiscalizado. E, diante de contextos fáticos
diferenciados, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de
interpretações e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas
semelhantes tenham sido decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal
semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o
alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da CSRF, que não
representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a solucionar
divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por todas
as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes
Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em
seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973,
p. 248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo,
a base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares.
Não se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma
a legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do
acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Nestes autos, embora a autoridade fiscal se estenda em demonstrar que Edilson
Marques de Azevedo, e não sua irmã Eunice Marques de Azevedo, seria o real administrador da
pessoa jurídica, a infração apontada sob sua gestão se restringiu à omissão de receitas
Fl. 4454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, sem qualquer
evidenciação de que tais operações teriam alguma correlação com receitas da atividade
sabidamente tributáveis e, por consequência, com a ação do real administrador para evitar o
pagamento dos tributos devidos. Ademais, ao final, a acusação de sonegação e fraude foram
vinculadas, apenas, à interposição de pessoas no quadro social, sem minimamente correlacionar
esta ação com créditos tributários sabidamente devidos e, assim, dolosamente omitidos.
De fato, as ocorrências consignadas no Termo de Verificação Fiscal para
qualificação da penalidade são, apenas, as seguintes:
Assim, denota-se claramente pelos fatos narrados no item “4.1”, e subitens, deste Termo
que as condutas empregadas pelo “sócio de fato” do Sujeito Passivo, o Sr. Edilson
Marques de Azevedo, real administrador e detentor dos recursos patrimoniais e
financeiros da empresa, revelaram a intenção consciente de fraudar o fisco federal e a
fazenda pública nacional.
Sem detença, com o escopo de ludibriar a fiscalização ao intentar constituir uma
aparente legalidade a seus negócios, EDILSON utilizou-se de interpostas pessoas nos
cadastros da empresa TEXSA DO BRASIL LTDA – inclusive sua irmã EUNICE
MARQUES DE AZEVEDO, sócia-administradora figurante no Contrato Social –
gerindo-a e administrando-a mediante instrumentos de procuração outorgados pelos
“sócios de direito” da empresa fiscalizada.
[...]
Por conseguinte, face o evidente intuito de sonegação e fraude, revelados na vontade
consciente e desejada de lesar a Fazenda Pública, causando-lhe prejuízos, de acordo
com as definições contidas nos artigos 71 e 72 e da Lei no 4.502/64, combinadas com o
comando legal plasmado no artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/96, aplicar-se-á multa
de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o montante de tributos apurado, porquanto
se vislumbrou o evidente intuito de fraude por parte do “sócio de fato” do Sujeito
Passivo, visto que esperando alcançar o resultado, agiu em direção a ele, adotando a
prática mencionada, reduzindo ou eliminando tributos e contribuições a serem
recolhidos aos cofres públicos.
Como mencionado, os tributos assim apurados como não recolhidos decorreram
de presunção de omissão de receita a partir de depósitos bancários de origem não comprovada.
Assim, importa também recordar que esta Conselheira, em declaração de voto juntada ao
Acórdão no 1101-00.725, assim firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em
lançamentos decorrentes da constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato Declaratório
de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho outras razões para
concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de forma que subsistam
apenas os acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem delinear os
critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia omitido
significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada, concluiu a
autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores apenas
por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente os valores
expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a
contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da
natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa, acobertadas pela
Fl. 4455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de forma informal, de vez que
realizava pagamentos aos produtores rurais e posteriormente recebia de seus clientes a
quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido notas
fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado à Receita
Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua receita de vendas
de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de R$
7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão de
receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas presumidamente
omitidas era significativo, e deficiências na escrituração demonstravam a desídia da
contribuinte na manutenção de seus assentamentos contábeis. Todavia, embora estes
elementos permitissem a imputação de omissão de receitas, eles ainda eram
insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de recolher tributo. Necessário
seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais, estabelecendo vínculos concretos
entre a movimentação bancária e a atividade operacional da empresa, para assim afirmar
que houve a intenção de ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a
apuração de depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou
circularização de alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro de
resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização circularizou um
dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que sequer haviam sido
escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a autoridade fiscal que
apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
principais, apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito tributário ali
exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita omitida, à
semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que receitas foram
subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria escrituração contábil/fiscal
da contribuinte: seus registros escriturais e as informações prestadas à Fazenda Estadual
prestaram-se como prova direta dos valores tributados. E, no meu entender, estes
aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14, como antes mencionei A
distinção deste caso, em relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade
lançadora justifica a qualificação da penalidade em razão da omissão mediante
declaração ao Fisco Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ 13.947.987,53
das vendas registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua
escrituração fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a descrever os
valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e da
declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja
exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de interpretação da
legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14, concordo
com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I. Relatora.
Fl. 4456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas presumida
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que a contribuinte
não contabilizou integralmente sua movimentação financeira, assim como a presunção
de omissão de receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se
afirmar que os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário
que a Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário
a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos
bancários a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao
deixar de escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal,
tinha a intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo
sabidamente tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência
ainda que o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a
reiterada constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para
qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se
omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar
sua ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida,
de modo que a sua reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está
associada a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição "auto
explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos bancários a
operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas sem emissão de
nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas foram admitidas pela
Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que esta
circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas por
referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira e as receitas
declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos
tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos, constatações que
não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as demais
alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação fiscal, da
validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por parte da
Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do indevido uso
da presunção hominis para qualificação da penalidade e das inconsistências verificadas
na acusação de sonegação, pois tais argumentos já foram antes refutados no que importa
à caracterização da omissão de receitas, bem como para manutenção da multa
qualificada sobre a omissão de receitas de intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir a
qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
Fl. 4457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter em
conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas auferidas no
período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários com os documentos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi
possível constatar que apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e
que nem mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os valores
devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma foi
de 150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte agiu e
omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-calendário
2001 o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a
base de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF; não
apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de apuração da
base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em
instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o
intuito de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do
imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na
exploração do comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o
total das receitas típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações,
como se não mais estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos
em suas contas bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a
fiscalização a apurar os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a
rede de lojas a empresa sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é
solidária, ao passo que ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às
mesmas épocas; nesse sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial,
reduzindo a ampla rede a apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante
do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização, acerca
da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX que, antes
da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos
números 10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-25
(créditos inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre usa a
marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e abandonando o
anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das
obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO continuam
ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária, além de haver
movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83
em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo
Fl. 4458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

entrega de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que
IMPELCO
foi
"substituída"
paulatinamente
por
VESLE
MÓVEIS
E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA (vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO)., aberta
em 06/06/2000, considerando que a marca GR ELETRO continuou no mercado,
inclusive com inserções na mídia televisiva e propaganda contínua em listas
telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela marca FACILAR, adotada no
início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve embaraço à
fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega a existência
de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais, afirma
confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para 75% uma
vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou
embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências
de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das
evidências reunidas pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos contrários à qualificação da penalidade em
face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos bancários
corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as decisões
veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora Viviane Vidal
Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.456
(Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423 (Frigorífico
Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy Comércio e
Representações Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), 9101-005.083 (Silvia
Maria Ribeiro Arruda), 9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda ME), 9101-005.121 (Nadia Maria F.
C. de Farias), 9101-005.150 (Ilha Comunicações Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-
005.151 (Pizzaria e Churrascaria Bosque Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-
005.212 (Abbatur Turismo e Locações EIRELI, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-005.216
(Casa Verre Comércio e Distribuição EIRELI, Relator Luis Henrique Marotti Toselli), 9101-
005.244 (Kolbach S/A, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.367 (Centro Ótico
Comercial Ltda), 9101-005.366 (Valesa Agropecuária Comércio e Representações Ltda – EPP,
Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.403 (Cooperfort Serviços Ltda, Relator Caio
Cesar Nader Quintella), 9101-005.412 (APK Logística e Transporte Ltda), 9101-005.413
(Francisco Marinho de Assis Pereira, Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto) e 9101-005.522
(Shock Energia Ltda). A mesma orientação foi adotada no voto proferido no Acórdão no 9101-
005.285 (MMJL Comercial Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), no qual embora fosse
possível extrair dos autos evidências para qualificação da penalidade, elas não foram referidas na
acusação fiscal para permitir o regular exercício de defesa pelo sujeito passivo. De outro lado,
permitiram a manutenção da qualificação da penalidade no Acórdão no 9101-004.838 (Guaporé
Comércio de Madeiras Ltda) quando constatado que a autoridade fiscal não só estabeleceu o
vínculo dos depósitos bancários com receitas da atividade da Contribuinte como também
evidenciou todo o percurso por ele desenvolvido para, consciente e intencionalmente, suprimi-
las das bases tributáveis, bem como para ocultar esta conduta por meio da apresentação de
Fl. 4459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-005.698 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.721725/2012-00

declarações com informações falsas e adotar todos os meios evasivos para dificultar o
procedimento fiscal. A presunção de omissão de receitas estipulada no art. 42 da Lei no
9.430/96, em tais circunstâncias, não se destina, propriamente, à determinação das receitas,
mas sim à definição do momento de ocorrência do fato gerador, diante da falta de colaboração
do sujeito passivo em detalhar as receitas de sua atividade omitidas. Na mesma linha foi o voto
vencedor proferido no Acórdão no 9101-005.033 (Distribuidora de Alimentos Santa Marta ME,
Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), assim como as declarações de voto nos
Acórdão no 9101-005.298 (Bluecell Representações em Telecomunicações Ltda., Relatora Lívia
De Carli Germano) e 9101-005.414 (Celson Bar e Restaurante Ltda, Relator Lívia De Carli
Germano).
No presente caso, diante das premissas anteriormente fixadas, não há como
validar a qualificação da penalidade apenas com base na acusação de interposição de pessoas se
a autoridade fiscal não correlacionou as movimentações como decorrentes de receitas da
atividade. Para tanto, seria necessário que a Fiscalização reunisse outras evidências que
vinculassem os depósitos bancários a clientes da Contribuinte ou tomadores de seus serviços, de
modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de inicialmente escriturar a movimentação e,
depois, de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal, tinha a intenção de não
recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente tributáveis.
A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que o sujeito
passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém nem mesmo a constatação de
significativo volume de receitas presumidamente omitidas é suficiente para qualificação da
penalidade, pois não autoriza concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu dolosamente para
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária
do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua ocorrência.
Em tais circunstâncias, resta aplicável a Súmula CARF no 25 (A presunção legal
de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.).
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 4460
DF CARF MF
Documento nato-digital